Tribunal: TJDFT
Processo: 0019133-15.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESAO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando reforçada pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial.

2. Recurso conhecido e improvido.